Tribunal: TJSP
Processo: 1075790-98.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados pela autora causada por descarga elétrica. Sub-rogação dos direitos do segurado. Afastamento das preliminares de incompetência territorial e cerceamento de defesa. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados pela autora causada por descarga elétrica. Sub-rogação dos direitos do segurado. Afastamento das preliminares de incompetência territorial e cerceamento de defesa. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Não cabimento da alegação de caso fortuito ou força maior. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Requerimento administrativo desnecessário. Desnecessidade de prova pericial e vistoria administrativa. Laudo técnico produzido por empresa idônea. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Juros legais de 1% ao mês desde a data da citação e não do desembolso. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.